Tribunal: TRF3
Processo: 5000735-15.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
35/533)

5000735-15.2026.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000735-15.2026.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: PALUAMA CORRETORA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE SEGUROS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO COM BASE NA IMPENHORABILIDADE DE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, INCISO X, DO CPC. INAPLICABILIDADE À PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de desbloqueio de ativos financeiros constritos em contas bancárias da empresa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária até o limite de quarenta salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, aplica-se à pessoa jurídica executada em execução fiscal.III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio judicial recaiu sobre valores depositados em contas bancárias de titularidade da pessoa jurídica executada.

O art. 833, X, do CPC estabelece hipótese de impenhorabilidade destinada a resguardar o mínimo existencial do devedor pessoa física e a proteção da poupança familiar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a referida regra não se aplica, em regra, às pessoas jurídicas, por não se destinar à proteção patrimonial de empresas.

Considerada a não existência de previsão legal ou fundamento jurisprudencial que autorize a extensão da impenhorabilidade à pessoa jurídica executada, mostra-se indevida a ampliação da garantia prevista no art. 833, X, do CPC.IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000735-15.2026.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: PALUAMA CORRETORA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE SEGUROS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PALUAMA CORRETORA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE SEGUROS LTDA. contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada na origem, indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros, nos seguintes termos:

“(...) Cumpre observar que a pretensão de destinar o montante bloqueado para o pagamento de folha de salários não implica enquadramento à hipótese de impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, sendo certo que ali se trata de proteção atribuída a trabalhadores postos na condição de executados, não resguardando empregadores, ainda que afirmem destinação do valor ao pagamento da folha de salários.

De outro lado, no que tange à possibilidade de tomar-se a medida como demasiadamente gravosa, ressalte-se que o princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, deve ser aplicado sem desconsideração ao artigo 797, do mesmo Diploma, segundo o qual a execução se realiza "no interesse do exequente".

Considerando os dois dispositivos, na medida em que a execução se realiza "no interesse do exequente" e, ao mesmo tempo, o juiz deve empregar o modo executivo "menos gravoso para o devedor", resta pertinente concluir que se impõe desconsiderar o meio de maior gravosidade, mas não se pode abdicar do único meio executivo disponível, sendo que a parte executada não apontou opção.

INDEFIRO, por isso, o pretendido levantamento.”

(maiúsculas e negrito originais)

Alega a agravante que os valores bloqueados são utilizados para viabilizar o cumprimento dos compromissos firmados com seus funcionários, sendo impenhorável nos termos do artigo 833, IV do CPC. Defende que a decisão agravada violou o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do CPC e que a não aceitação do bem ofertado nos termos do artigo 835, V do CPC, suficiente a garantia do feito executivo de origem, poderá implicar em maior morosidade para quitação do débito. Argumenta que indicou como garantia 3 imóveis em valor superior aos débitos em execução e que a ordem artigo 11 da Lei no 6.830/80 não é taxativa.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo que foi deferido (Num. 350493634 – Pág. 1/7).

Intimada nos termos do artigo 1.019, II do CPC, a agravada apresentou contraminuta (Num. 355883743 – Pág. 1/11) alegando que os créditos bloqueados não se inserem em nenhuma causa de impenhorabilidade e que a tutela executiva encontra amparo no direito fundamental à adequada e efetiva prestação jurisdicional, nos termos do artigo 5o, inc. XXXV da CF/88, correndo o procedimento executivo no interesse do credor nos termos do artigo 797 do CPC.

Argumenta que a proteção legal prevista no artigo 833, X do CPC não alcança as pessoas jurídicas, sendo destinada à proteção das pessoas físicas porque visa a garantir a existência de um patrimônio mínimo que permita ao executado arcar com as necessidades básicas. Sustenta, quanto aos imóveis oferecidos à penhora, que houve recusa fundamentada pela agravante.

Neste ponto, vieram-me conclusos os autos.

VOTO

VOTO VENCEDOR

Agravo de instrumento interposto por PALUAMA CORRETORA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE SEGUROS LTDA. contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros.

O eminente Relator deu provimento para determinar o desbloqueio até o montante de quarenta salários mínimos por entender que a impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos aplica-se à pessoa jurídica. Divirjo, com a devida vênia.

Consta do voto do relator que: "No caso concreto, em consulta ao feito de origem verifico que foi bloqueado o montante de R$ 17.126,35 em contas bancárias de titularidade da agravante (R$ 16.835,43 junto ao Banco Bradesco S.A. e R$ 290,92 junto ao Itaú Unibanco S.A.), como se confere no Recibo de Protocolamento de Desdobramento de Bloqueio de Valores (Num. 356633888 – Pág. 1/2 do processo de origem)".

Verifica-se que o bloqueio recaiu sobre a pessoa jurídica executada. Nesse cenário, relativamente à empresa, destaco que predomina no STJ o entendimento de que a elas não se aplica o art. 833, X, do CPC, na medida em que se cuida de regra protetiva da instituição familiar:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO.

1. A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017).

2. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp n. 2.440.145/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024 - destaquei)

Descabida, portanto, a ampliação da garantia para abarcar a pessoa jurídica.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

ANDRÉ NABARRETE

DESEMBARGADOR FEDERAL

RELATOR PARA ACÓRDÃO

jgb

ANDRÉ NABARRETE

Desembargador Federal

VOTO

Conforme deixei registrado ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, ao tratar dos bens impenhoráveis o artigo 833 do CPC estabeleceu o seguinte:

Art. 833. São impenhoráveis:

I – os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II – os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III – os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

V – os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI – o seguro de vida;

VII – os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX – os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI – os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII – os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

(...)

Registro, quanto ao tema, que a hipótese de impenhorabilidade prevista no inciso IV do dispositivo legal tem por objetivo a “proteçãoà dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes” (STJ, Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018). Nota-se, portanto, que referida regra protetiva tem como destinatário o trabalhador resguardando-lhe o mínimo suficiente para garantir a subsistência, sendo descabida a pretensão de aplicação da regra de impenhorabilidade ao patrimônio de pessoa jurídica, à míngua de previsão legal.

Diversamente, tenho que devem ser liberados os valores bloqueados por se tratar de montante inferior a 40 salários mínimos, atraindo a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do CPC.

Anoto, neste ponto, que a jurisprudência pátria tem entendido que a impenhorabilidade do montante até 40 salários mínimos depositados recai não apenas em caderneta de poupança, mas também em conta corrente, fundo de investimento ou guardado em papel moeda por se tratar de valor necessário ao sustento familiar, entendo que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser acolhido. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. CABIMENTO. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”

(STJ, Segunda Turma, REsp 1666893/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 30/06/2017)

Especialmente em relação à impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos relativo a pessoa jurídica, trago o seguinte precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. ARTIGO 805 DO NOVO CPC. CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. REGULAR EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES. IMPOSSIBILIDADE DO BLOQUEIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...) 6. Por outro lado, os itens essenciais à exploração da empresa, inclusive os recursos mantidos em conta corrente e poupança, constituem exemplos da limitação da responsabilidade patrimonial (artigo 649, V e X, do CPC de 1973 e artigo 833, V e X, do novo CPC). No caso de conta destinada ao pagamento de salários, a isenção não decorre da natureza da verba – sem transferência aos credores, o dinheiro não assume papel alimentar –, mas sim da vinculação à subsistência da sociedade empresária. Na ausência de pagamento de mão de obra, a entidade deixará de funcionar, comprometendo a garantia de sobrevivência mínima extraída proporcionalmente do artigo 649, V e X, do CPC de 1973 e do artigo 833, V e X, do novo CPC. 7. Na presente hipótese, verifica-se que os valores bloqueados correspondem ao único montante disponível de capital de giro da empresa. Em 02/03 a empresa efetuou pedido de compra de parte do material necessário para a execução do projeto, efetuando o pagamento da primeira parcela. Em 06/03 foi emitida a nota fiscal pela empresa Dicomp Distribuidora de Eletrônicos Ltda, no valor total de R$ 99.106,69, sendo que o pagamento da segunda parcela ocorreria em 09/03. Na mesma data do bloqueio (07/03) foi efetuado o pedido de compra de mais uma parte do material necessário, nos valores de R$ 48.976,50 e R$ 5.883,85 e, no dia seguinte, do restante do material, no valor de R$ 314.356,00. Em razão do bloqueio, nenhum pagamento foi efetuado e alguns títulos já foram protestados, conforme documentos juntados pela agravada. O saldo da conta corrente em 25/07/2018 está negativo. 8. Não há dúvida de que o valor bloqueado se refere à sobra do montante do empréstimo bancário que, embora não seja impenhorável em si mesmo – já que se trata de dinheiro disponível da empresa – configura seu único capital de giro, que foi bloqueado na sua totalidade. 9. Desta forma, não se afigura razoável o bloqueio de valores de conta bancária da empresa que podem impedir o regular exercício de suas atividades. Assim, diante da excepcionalidade do caso, deve ser mantida a decisão agravada. 10. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.”

(TRF 3a Região, Terceira Turma, AI/SP 5016606-66.2018.4.03.0000, Relator Desembargador Antonio Cedenho, e–DJF3 12/12/2018)

No caso concreto, em consulta ao feito de origem verifico que foi bloqueado o montante de R$ 17.126,35 em contas bancárias de titularidade da agravante (R$ 16.835,43 junto ao Banco Bradesco S.A. e R$ 290,92 junto ao Itaú Unibanco S.A.), como se confere no Recibo de Protocolamento de Desdobramento de Bloqueio de Valores (Num. 356633888 – Pág. 1/2 do processo de origem).

Nestas condições, tenho que deve ser liberado o valor bloqueado nos autos por ser inferior a 40 salários-mínimos, sem prejuízo da reanálise dos bens imóveis oferecidos pela agravante em garantia do crédito tributário em execução.

Por fim, registro que a tese se firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 12351 se mostra inaplicável ao caso dos autos, tendo em vista que a agravante requereu expressamente2 o reconhecimento da impenhorabilidade na hipótese prevista pelo inciso X do artigo 833 do CPC, como se observa no documento Num. 373359076 – Pág. 12 do processo de origem.

Diante dos fundamentos expostos, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar o desbloqueio dos valores constritos em conta de titularidade da agravante até o limite de 40 salários mínimos, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

1A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.

2 “(...) Deste modo, resta cristalino que os valores constritos padecem de desbloqueio, seja pela ótica da impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos, seja pela perspectiva da impossibilidade de constrição sobre verbas destinadas às obrigações trabalhistas e a aplicabilidade do princípio da menor onerosidade ao devedor, razão pela qual a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. (...)”

(Num. 350447161 – Pág. 9/10, negritei)

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO COM BASE NA IMPENHORABILIDADE DE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, INCISO X, DO CPC. INAPLICABILIDADE À PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de desbloqueio de ativos financeiros constritos em contas bancárias da empresa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária até o limite de quarenta salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, aplica-se à pessoa jurídica executada em execução fiscal.III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio judicial recaiu sobre valores depositados em contas bancárias de titularidade da pessoa jurídica executada.

O art. 833, X, do CPC estabelece hipótese de impenhorabilidade destinada a resguardar o mínimo existencial do devedor pessoa física e a proteção da poupança familiar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a referida regra não se aplica, em regra, às pessoas jurídicas, por não se destinar à proteção patrimonial de empresas.

Considerada a não existência de previsão legal ou fundamento jurisprudencial que autorize a extensão da impenhorabilidade à pessoa jurídica executada, mostra-se indevida a ampliação da garantia prevista no art. 833, X, do CPC.IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,

a Quarta Turma, por maioria, decidiu

negar provimento ao recurso,

nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE, com quem votou a Des. Fed. MÔNICA NOBRE,

vencido o Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator) que votou no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento para determinar o desbloqueio dos valores constritos em conta de titularidade da agravante até o limite de 40 salários mínimos.

Lavrará acórdão o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão